Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-16.2021.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. TEMA 793 DO STF. PRELIMINAR REJEITADA. PACIENTE COM CÂNCER. MEDICAMENTO ESSENCIAL PARA MELHORA DO QUADRO DE SAÚDE DA AUTORA. FÁRMACO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO PELO SUS. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. DEVER DO ESTADO. VALOR DA CAUSA. IRDR 3. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO.
1. Somente nas hipóteses de ausência de registro na Anvisa é que haverá obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo, a deslocar a competência para a Justiça Federal (Tema 793 do Supremo Tribunal Federal). Preliminar rejeitada.
2. Há obrigatoriedade do Poder Público em fornecer medicamentos não padronizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS), se preenchidos os seguintes requisitos: i) comprovação, por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido pelo médico assistente, sobre a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS, para o tratamento da doença; ii) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito e iii) existência de registro do medicamento na Anvisa. No caso, preenchidos esses pressupostos, mantém-se a r. sentença que confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedente o pedido cominatório.
3. O Tribunal de Justiça do DF, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9 (IRDR 3), firmou o entendimento de que o proveito econômico, nas ações cominatórias de fornecimento de medicamentos pelo ente público, é inestimável, de forma que o valor da causa se configura meramente estimativo. Nesses casos, portanto, os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa pelo magistrado.
4. Na hipótese, em atenção ao art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, cabível a majoração dos honorários de sucumbência: razoável e adequado a atender o grau de zelo da autora e de modo a não causar o seu enriquecimento indevido.
5. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Apelo do réu não provido. Apelo da autora parcialmente provido. Honorários majorados.